Tribunal: TJBA
Processo: 0000141-82.2015.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000141-82.2015.8.05.0194 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROGERIO GOMES ANTUNES Advogado(s): JOAO BOSCO DOS SANTOS FILHO, MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NULIDADE POR ALEGADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu Rogério Gomes Antunes, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pilão Arcado/BA à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), consistente em agredir sua companheira com instrumento contundente, com o propósito de ceifar-lhe a vida. A defesa postula, em sede preliminar, a declaração de nulidade absoluta do julgamento por ausência de defesa técnica efetiva e, no mérito, o redimensionamento da pena-base e da fração de diminuição pela tentativa, além da concessão do direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a duração da sustentação oral da defesa em plenário, de 28 (vinte e oito) minutos, configura deficiência de defesa técnica apta a nulificar o julgamento; (ii) saber se as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram corretamente valoradas na primeira fase da dosimetria, em especial a vetorial conduta social, lastreada exclusivamente em processos criminais pendentes; e (iii) saber se a causa de diminuição pela tentativa e o regime de cumprimento de pena foram adequadamente aplicados. III. Razões de decidir 3. A alegada deficiência de defesa técnica não se sustenta. O defensor dativo atuou de forma contínua e efetiva em todas as fases do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, apresentou alegações finais, arrazoou o Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia e arrolou testemunhas para a sessão plenária, além de participar do julgamento popular, revelando pleno domínio dos autos. A duração da sustentação oral correspondeu a uma escolha estratégica legítima dos defensores, não havendo registro de qualquer restrição imposta pelo Juiz Presidente. A mera discordância dos novos patronos com as opções táticas adotadas em plenário não configura, por si só, prejuízo concreto ao acusado, conforme exigido pelo art. 563 do Código de Processo Penal e pela Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal. 4. As circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime foram legitimamente valoradas de forma negativa, com fundamento em elementos concretos dos autos: a reiteração dos golpes mesmo diante da tentativa de defesa da vítima; os traços de personalidade agressiva e dominadora evidenciados pela dinâmica das agressões; a motivação calcada em ciúme e sentimento de posse sobre a companheira; e o contexto doméstico noturno, que potencializou a vulnerabilidade da ofendida, sem que se configure bis in idem com as qualificadoras reconhecidas. 5. A vetorial conduta social não pode ser negativamente valorada com base exclusiva na existência de processos criminais pendentes em outra comarca, ainda que sob a denominação de "inserção social desajustada". Tal proceder contraria o princípio constitucional da presunção de inocência e a vedação expressa da Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça, sendo inadmissível a exasperação da pena, fundada unicamente em inquéritos ou ações penais sem trânsito em julgado. A vetorial deve ser considerada neutra. 6. Afastada uma das cinco circunstâncias desfavoráveis, a pena-base é redimensionada para 21 (vinte e um) anos de reclusão, correspondentes a quatro vetores negativos sobre os oito previstos no art. 59 do Código Penal, em proporção adequada à escala de 18 (dezoito) anos entre os limites mínimo e máximo do homicídio qualificado. Sobre essa base, incide a agravante do art. 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal, elevando a pena provisória para 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição pela tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço), dada a proximidade da consumação, resultando em pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 7. A execução provisória da pena é mantida, nos termos do art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 (RE 1.235.340), segundo a qual a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da conduta social e redimensionar a pena definitiva do réu para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantidos, no mais, os termos da sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A deficiência de defesa técnica apenas acarreta nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando demonstrado prejuízo concreto ao acusado, não bastando a mera discordância dos novos defensores com as escolhas estratégicas adotadas em plenário. 2. A valoração negativa da vetorial conduta social com fundamento exclusivo em processos criminais pendentes, ainda que sob a rubrica de inserção social negativa, viola o princípio constitucional da presunção de inocência e a vedação da Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As causas de diminuição de pena, por integrarem a terceira fase da dosimetria, devem incidir sobre o resultado já modificado pelas agravantes genéricas, e não antes delas, nos termos do art. 68 do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 61, II, "e"; 65, III, "d"; 68; 121, §2º, III e IV. CPP, arts. 492, I, "e"; 563. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n.º 523; STF, RE n.º 1.235.340, Tema 1068; STJ, Súmula n.º 444; STJ, AgRg no RHC n.º 165.239/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 18.10.2022; STJ, RHC n.º 148.393/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC n.º 785.120/PE. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0000141-82.2015.8.05.0194, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA, tendo como Recorrente ROGÉRIO GOMES ANTUNES e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo Acusado ROGÉRIO GOMES ANTUNES, para para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora